Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-75.2019.8.11.0009
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000345-75.2019.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA PEREIRA LIMA BERNARDO - CPF: 006.862.579-01 (AGRAVANTE), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO STRASSACAPA - CPF: 917.974.629-20 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BERNARDO ZIDOI FERREIRA - CPF: 077.957.819-85 (AGRAVANTE), DANUSA BAGGIO - CPF: 024.350.210-97 (AGRAVANTE), JOAO DENILSON FABRICIO - CPF: 689.334.448-15 (AGRAVADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), FERNANDO MOTT GALVAO DE ARRUDA - CPF: 036.262.008-33 (AGRAVADO), RENATO MOTT GALVAO DE ARRUDA - CPF: 087.620.768-92 (AGRAVADO), EDUARDO GALVAO DE ARRUDA FILHO - CPF: 015.727.328-81 (AGRAVADO), PEDRO SERGIO BARRIENTOS - CPF: 046.634.818-50 (AGRAVADO), MC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 06.303.429/0001-34 (AGRAVADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE TEOBALDO ARALI - CPF: 773.367.479-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1000345-75.2019.8.11.0009

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituírem a decisão agravada, impõe o desprovimento do Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1000345-75.2019.8.11.0009

Agravantes:
Andréia Pereira Lima Bernardo, Paulo Henrique Bernardo Zidoi Ferreira e Danusa Baggio

Agravados:
João Denilson Fabricio, Eduardo Galvão de Arruda Filho, Fernando Mott Galvão de Arruda, Renato Mott Galvão de Arruda, Pedro Sergio Barrientos e MC Administradora de Bens Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno
interposto pelos exequentes embargados de devedor
Andréia Pereira Lima Bernardo, Paulo Henrique Bernardo Zidoi Ferreira e Danusa Baggio
contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça
.

Invocam a presunção de veracidade da declaração de pobreza e argumentam ser imotivada a decisão ora impugnada.

Após reiteração da alegação de não ser proprietário mas arrendatários do imóvel objeto da lide e de existência de anotação e dívidas, pedem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso.

Na contraminuta, id. 175958153, os agravados pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que mero extrato de do SERASA, CTPS e extratos bancários não são suficientes para comprovar existência de bens móveis, imóveis e/ou semoventes. Alegam ainda que, inclusive, a agravante Andréia Pereira Lima Bernardo é sócia de uma empresa (id. 142889985) e que fizeram recolhimento de R$77.954,52 na Ação no 0002700-47.2022.8.26.0302 em tramitação na comarca de Jaú, porquanto tiveram indeferido pedido de gratuidade de justiça por aquele juízo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1000345-75.2019.8.11.0009

Agravantes:
Andréia Pereira Lima Bernardo, Paulo Henrique Bernardo Zidoi Ferreira e Danusa Baggio

Agravados:
João Denilson Fabricio, Eduardo Galvão de Arruda Filho, Fernando Mott Galvão de Arruda, Renato Mott Galvão de Arruda, Pedro Sergio Barrientos e MC Administradora de Bens Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo Interno
interposto pelos exequentes embargados de devedor
Andréia Pereira Lima Bernardo, Paulo Henrique Bernardo Zidoi Ferreira e Danusa Baggio
é saber se é caso de reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça
.

A questões aqui reiteradas já foram analisadas por duas ocasiões, quando proferida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (id. 171848686) e quando desprovido os Embargos de Declaração opostos contra a referida decisão (id. 172386159).

Em ambas as ocasiões, restou consignada a falta da efetiva demonstração da alegada hipossuficiência.

Inclusive, os recorrentes já até pagaram a título de custas processuais o valor de R$41.469,72. Também ainda há comprovação de participação da recorrente
Andréia Pereirla Lima Bernardo
como sócia da empresa denominada
Zidon Atacado e Varejo Ltda.
com capital social de R$500.000,00, conforme também consignou a decisão impugnada.

Veja o fragmento da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, proferida no id. 171848686:

“
IMPORTANTE TAMBÉM REGISTRAR QUE OS EXEQUENTES AQUI EMBARGADOS DE DEVEDOR APELANTES SEQUER PEDIRAM GRATUIDADE DA JUSTIÇA NA EXECUÇÃO No 1002075-58.2018.811.0009

QUE PROPUSERAM.
INCLUSIVE, FIZERAM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$41.469,72
.

ALIÁS, TAMBÉM AO INTERPOR O ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021123-88.2022.811.0000 CONTRA DECISÃO PROFERIDA NESTES MESMOS EMBARGOS DE DEVEDOR No
1000345-75.2019.8.11.0009 OS EXEQUENTES EMBARGADOS DE DEVEDOR
ANDRÉIA PEREIRA LIMA BERNARDO, PAULO HENRIQUE BERNARDO ZIDOI FERREIRA
E
DANUSA BAGGIO
AGORA APELANTES RENUNCIARAM A PRODUÇÃO DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA
E FIZERAM O PAGAMENTO DO PREPARO DAQUELE CITADO ANTERIOR RECURSO
.

POR FIM, INTIMADOS A COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA, OS EXEQUENTES APRESENTARAM APENAS CÓPIAS DE CARTEIRAS DE TRABALHO QUE DE NADA SERVEM, PORQUANTO TRATAM-SE DE AGRICULTORES E NÃO DE EMPREGADOS, E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE TAMBÉM NÃO COMPROVAM SUA SITUAÇÃO PATRIMONIAL/FINANCEIRA.

IMPORTANTE OBSERVAR QUE A DETERMINAÇÃO NÃO FOI PARA QUE OS RECORRENTES DEMONSTRASSEM TÃO SOMENTE RENDA DECORRENTE DE EVENTUAL REMUNERAÇÃO,
MAS TODOS OS EVENTUAIS GANHOS, DECORRENTES DE REMUNERAÇÃO OU NÃO, RENDIMENTOS, ALÉM DE PROPRIEDADE DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E DE POSSÍVEIS RENDAS DAÍ EVENTUALMENTE AUFERIDAS
.

REALÇA-SE QUE AO IMPUGNAR O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA OS EXECUTADOS EMBARGANTES DE DEVEDOR AQUI APELADOS ALEGARAM QUE OS RECORRENTES “
VERIFICA-SE QUE ISSO NÃO OBSTA QUE
OS APELANTES POSSUAM BENS IMÓVEIS, MÓVEIS E SEMOVENTES, PODENDO SER POSSUIDORES DE OUTRAS RENDAS, COMO A APELANTE ANDREIA PEREIRA LIMA BERNARDO QUE É SÓCIA DE UMA EMPRESA
, CONFORME DOCUMENTO COMPROVATÓRIO ACOSTADO
”, CUJAS ALEGAÇÕES NÃO FORAM DESCONSTITUÍDAS.

E O DOCUMENTO JUNTADO NO ID. 142889985 REALMENTE REGISTRA A PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE
ANDRÉIA PEREIRA LIMA BERNARDO
COMO SÓCIA DA EMPRESA DENOMINADA
ZIDON ATACADO E VAREJO LTDA
. COM CAPITAL SOCIAL DE R$500.000,00
.

LOGO, EM QUE PESE A ALEGAÇÃO, NÃO SE VERIFICA COMPROVAÇÃO DA ARGUIDA HIPOSSUFICIÊNCIA.”
(grifo próprio).

Veja agora o fragmento da decisão que desproveu os Embargos de Declaração, proferida no id. 172386159:

“
Quanto ao pedido de justiça gratuita, a regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

E tem-se
que não restou comprovada a alegada hipossuficiência apta a isentar os recorrentes do pagamento do preparo desse recurso
.

Em que pese a alegação de que dois dos recorrentes estão desempregados, verifica-se que além de um deles ter remuneração de R$4.234-79 também é de registrar o fato de que foram qualificados como agricultores, inclusive proprietários de imóvel rural denominado Fazenda M5 com área de 11.218has com área agricultável estimada, inicialmente, em 4.000has que, aliás, arrendaram para os executados aqui embargantes de devedor apelados “pelo prazo determinado de 12 (doze) anos, com vigência para até 09 de julho de 2030, conforme documento em anexo”, conforme petição inicial da Execução que deu origem a estes Embargos de Devedor

Aliás, os exequentes embargados de devedor
aqui apelantes
propuseram a Execução no 1002075-58.2018.811.0009 que deu origem a estes Embargos de Devedor para receber o valor de multa contratual deR$3.874.210,30 decorrente do alegado rompimento do contrato por eventual descumprimento por parte dos arrendatários executados/embargantes de devedor aqui apelados.

A Execução não prosseguiu por falta de documento necessário para demonstrar a certeza, liquidez e exigibilidade do título, conforme consignado na decisão que a extinguiu, conforme fragmento que se transcreve:

“Diante do exposto, nos termos do art. 803, I, do CPC,
DECLARO
a nulidade da presente execução, em razão da ausência de liquidez do título que a embasa.

Por consectário lógico,
JULGO EXTINTO O FEITO
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

CONDENO
a parte autora ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, os quais
FIXO
em 10% sobre o valor da causa.” (grifo próprio).

Importante também registrar que os exequentes aqui embargados de devedor apelantes sequer pediram gratuidade da justiça na Execução no 1002075-58.2018.811.0009

que propuseram.
Inclusive, fizeram o pagamento das custas processuais no valor de R$41.469,72
.

Aliás, também ao interpor o anterior Agravo de Instrumento no 1021123-88.2022.811.0000 contra decisão proferida nestes mesmos Embargos de Devedor no
1000345-75.2019.8.11.0009 os exequentes embargados de devedor Andréia Pereira Lima Bernardo, Paulo Henrique Bernardo Zidoi Ferreira e Danusa Baggio agora apelantes renunciaram a produção de prova de hipossuficiência
e fizeram o pagamento do preparo daquele citado anterior recurso
.

POR FIM, INTIMADOS A COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA, OS EXEQUENTES APRESENTARAM APENAS CÓPIAS DE CARTEIRAS DE TRABALHO QUE DE NADA SERVEM, PORQUANTO TRATAM-SE DE AGRICULTORES E NÃO DE EMPREGADOS, E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE TAMBÉM NÃO COMPROVAM SUA SITUAÇÃO PATRIMONIAL/FINANCEIRA.

IMPORTANTE OBSERVAR QUE A DETERMINAÇÃO NÃO FOI PARA QUE OS RECORRENTES DEMONSTRASSEM TÃO SOMENTE RENDA DECORRENTE DE EVENTUAL REMUNERAÇÃO, MAS TODOS OS EVENTUAIS GANHOS, DECORRENTES DE REMUNERAÇÃO OU NÃO, RENDIMENTOS, ALÉM DE PROPRIEDADE DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E DE POSSÍVEIS RENDAS DAÍ EVENTUALMENTE AUFERIDAS
.

Realça-se que ao impugnar o pedido de gratuidade da justiça os executados embargantes de devedor aqui apelados alegaram que os recorrentes “Verifica-se que isso não obsta que
os apelantes possuam bens imóveis, móveis e semoventes, podendo ser possuidores de outras rendas, como a apelante Andreia Pereira Lima Bernardo que é sócia de uma empresa
, conforme documento comprovatório acostado”, cujas alegações não foram desconstituídas.

E O DOCUMENTO JUNTADO NO ID. 142889985 REALMENTE REGISTRA A PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE ANDRÉIA PEREIRA LIMA BERNARDO COMO SÓCIA DA EMPRESA DENOMINADA ZIDON ATACADO E VAREJO LTDA. COM CAPITAL SOCIAL DE R$500.000,00
.

Logo, em que pese a alegação, não se verifica comprovação da arguida hipossuficiência.

É certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.
Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes para atestar a alegada hipossuficiência, como é o caso
.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA,
QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO
." (Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015). (STJ,
REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010
). (grifei).

Dessa forma,
indefere-se o pedido de gratuidade da justiça e determina-se aos recorrentes que façam, em cinco dias, o preparo simples do seu respectivo recurso, sob pena de deserção, conforme prescreve a regra do art. 99, §7o, do Novo CPC
.”
(grifo próprio e nosso).

O acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si, vale dizer, não se verifica incongruências entre a fundamentação e a conclusão.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Conforme o STJ, a contradição que justifique a oposição dos Embargos de Declaração “
é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis
de que resulta dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
” (STJ, EDcl no REsp 1738656/RJ, Dje 13.3.2020).

Ainda:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS
É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

O que se denota é o inconformismo com a conclusão dada pelo Colegiado e a utilização inadequada desta via como forma de obter a reanálise e eventual modificação do julgado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração
.

Certifique a secretaria dessa e. Câmara se já decorreu o prazo de intimação da anterior decisão, ou seja, a do id. 171848686
.”

(grifo próprio).

Neste Agravo Interno não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada. O que se tem é a reiteração de argumentos que já foram sopesados quando da análise do Agravo de Instrumento.

O Agravo Interno desafia a efetiva demonstração de situação apta a comprovar o alegado, ou seja, demonstração de elementos que sejam capazes de desconstituírem a decisão impugnada e a falta desta comprovação leva ao desprovimento do recurso.

Neste sentido:

“
AGRAVO

INTERNO

EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA
GRATUITA. DECISÃO MANTIDA.
Ausentes novos argumentos ou provas capazes de modificar a decisão que manteve o indeferimento do benefício de AJG e autorizou o pagamento das custas parcelado à sucessão agravante
. RECURSO
DESPROVIDO
.”
(
Agravo
de Instrumento, No 51981803220218217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 16-12-2021)”

(grifei).

Por fim, nega-se o pretendido efeito suspensivo para este Agravo interno, a fim de obstar o prosseguimento da Apelação, notadamente pela falta de demonstração de elementos

aptos a justificar o pedido, que foi formulado de forma genérica sem estar acompanhado de justificativas.

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária ocorrido na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023